Tribunal: TJMT
Processo: 1008018-15.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008018-15.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUCIMAR CATARINA ANDRE SOARES DA SILVA - CPF: 729.301.361-20 (RECORRIDO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), JUBERLANDIO DINIZ ALVARENGA - CPF: 058.778.244-73 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ZANDILAN DE MOURA PINHEIRO - CPF: 770.401.391-20 (ASSISTENTE), JOCELITO NAVARRO - CPF: 067.952.678-14 (ASSISTENTE), LARISSA ROCHA DE SOUZA - CPF: 018.072.591-29 (ASSISTENTE), REYNALDO DIAS DE MATOS - CPF: 570.907.851-49 (ASSISTENTE), VITORIA GOMES DINIZ (ASSISTENTE), ROGER ANDRE SOARES DA SILVA - CPF: 045.975.031-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUBERLANDIO DINIZ ALVARENGA - CPF: 058.778.244-73 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JUCIMAR CATARINA ANDRE SOARES DA SILVA (RECORRENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), JUCIMAR CATARINA ANDRE SOARES DA SILVA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A DECISÃO DE PRONÚNCIA E JULGOU PREJUDICADOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA DO RÉU COMO INCURSO NO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL – INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA
EX OFFICIO
–
RAZÕES DE DECIDIR DO JUÍZO
A QUO
QUE NÃO DISCRIMINAM O CONTEXTO FÁTICO E A SITUAÇÃO EMPÍRICA QUE CARACTERIZARIAM O MEIO CRUEL, MENOS AINDA INDICAM AS PROVAS QUE, EM TESE, SUPORTARIAM A OCORRÊNCIA DE TAL CENÁRIO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 413, §1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NULIDADE RECONHECIDA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM, PARA QUE NOVA DECISÃO SEJA PROLATADA – RECURSOS PREJUDICADOS.

Embora encerre mero juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia deve conter fundamentação concreta quanto à existência de indícios suficientes para manter qualificadoras e remetê-las ao crivo do Tribunal do Júri,
ex vi
do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 413, §1º, do CPP.

A ausência de manifestação a respeito dos indícios que sustentaram a admissibilidade de circunstância que qualifica o crime enseja a nulidade da decisão de pronúncia.

Pronúncia anulada, com determinação de retorno dos autos à instância de origem, para que outra seja proferida, julgando-se prejudicados os recursos das partes.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRENTE(S):
J
UBERLÂNDIO DINIZ ALVARENGA

RECORRENTE(S):

JUCIMAR CATARINA ANDRÉ SOARES DA SILVA

RECORRIDO(S):

JUCIMAR CATARINA ANDRÉ SOARES DA SILVA

RECORRIDO(S):

JUBERLÂNDIO DINIZ ALVARENGA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por
JUCIMAR CATARINA ANDRÉ SOARES DA SILVA
, na qualidade de
ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO
, e pelo réu
JUBERLÂNDIO DINIZ ALVARENGA
c
ontra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1008018-15.2022.8.11.0042, que
pronunciou

JUBERLÂNDIO
pela prática do delito tipificado no
art. 121, §2.º, inciso III, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, cumprindo salientar que, na pronúncia, restaram ainda excluídas as qualificadoras previstas no art. 121, §2.º, incisos I e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 178948391, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
vindica a
pronúncia
do acusado também como incurso nas qualificadoras do
motivo torpe
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, alegando que há elementos nos autos capazes de indicar a possível presença dos tipos penais derivados no caso concreto, de modo que devem ser submetidos ao crivo do Conselho de Sentença, pretensão que foi acompanhada pela
ASSISTENTE
DE ACUSAÇÃO
em suas razões recursais de ID 190701502, igualmente voltadas ao desiderato de restabelecer as qualificadoras em questão.

Já nas razões recursais vistas no ID 178948393, o réu
JUBERLÂNDIO
busca a
exclusão
da qualificadora pertinente ao emprego de
meio cruel
, sob o argumento de que esta seria manifestamente improcedente e não encontraria nenhum respaldo nas provas coligidas ao processo, já que a mera reiteração de golpes desferidos contra a vítima não seria suficiente para demonstrar eventual crueldade, que, portanto, não poderia ser levada à análise da Corte Leiga.

Em contrarrazões registradas no ID 178948394, ID 190701501 e ID 190701503, respectivamente, a defesa técnica, o
Parquet
e a assistência de acusação rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao
stricto sensu
interposto pela parte
ex adversa
.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 178948397.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 191400667, opina pelo
desprovimento

do recurso defensivo
e pelo
parcial provimento
dos recursos acusatórios
, apenas a fim de restaurar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido e de submetê-la ao escrutínio do corpo de jurados.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V
OTO
(
PRELIMINAR ARGUIDA
EX OFFICIO
– NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, deparei-me com vício insanável na decisão de pronúncia recorrida, especificamente a
manifesta carência de fundamentação
, no que tange à admissibilidade da qualificadora pertinente ao
emprego de meio cruel
(art. 121, III, CP).

Como se sabe, a fundamentação de
todas
as decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, constitui
condição absoluta de sua validade
.

Por sua vez, o Código de Processo Penal, no art. 413, §1.º, prevê que, especificamente com relação às decisões de pronúncia, a
fundamentação limitar-se-á
à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras
e as causas de aumento da pena.

Tal limitação se deve ao fato de que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, uma vez que os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida são regidos pelo rito escalonado previsto no art. 406 e ss. do CPP e a competência para analisar de maneira exauriente e julgar tais delitos recai, ao fim e ao cabo, sobre os integrantes do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, mediante a sua íntima convicção, também por força de expressa determinação constitucional, conforme se depreende do preceito contido no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, Constituição Federal.

In casu
, ao denunciar o réu
JUBERLÂNDIO DINIZ ALVARENGA
pela prática de homicídio
qualificado pelo emprego de meio cruel
, o Ministério Público consignou que a qualificadora em questão
“se constata em especial das imagens registradas e do Laudo de Necropsia, os quais revelam brutalidade incomum na execução do crime, também notabilizada pela reiteração de golpes, que causaram sofrimento desnecessário à vítima”
. (ID 178949735 - Pág. 4), termos que reiterou em sede de alegações finais (ID 178948366 - Pág. 14).

Por outro lado, ao mesmo tempo em que manteve a qualificadora do meio cruel na pronúncia, o juízo
a quo
não dispensou uma linha sequer para fundamentar o contexto fático que traduziria a sua possível presença
,
menos ainda indicou os elementos probatórios que o levaram a entender pela admissibilidade da qualificadora
e pela necessidade da sua remessa à apreciação do Júri Popular.

Aliás, ao tratar das qualificadoras na sentença de pronúncia, o MM. Magistrado se limitar a analisar aquelas que ele afasta, isto é, o
motivo torpe
e o
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, expondo que estas não encontrariam arrimo nas provas dos autos e, portanto, não poderiam ser submetidas ao crivo da Corte Leiga (ID 178948372).

À guisa de contextualização, colho os trechos pertinentes das razões de decidir aventadas pelo d. sentenciante, no que tange às qualificadoras,
in verbis
:

“
DAS QUALIFICADORAS

Extrai dos autos, que
a defesa requer a exclusão das qualificadoras relativas ao motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

No que concerne às qualificadoras, o Superior Tribunal de Justiça entende que somente podem ser afastadas da denúncia quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. (...).
Com relação ao motivo torpe
, segundo a denúncia, o crime teria sido praticado em razão da raiva dos homossexuais.

Ocorre que a suposta motivação para a prática do delito não foi confirmada em juízo. Nenhuma das testemunhas ouvidas soube dizer a pretensa motivação.

Sendo assim, deve ser acolhido o requerimento defensivo de afastamento da qualificadora, por ausência de suporte indiciário mínimo.

Da mesma forma com relação ao motivo que dificultou a defesa do ofendido
, pois não há nos autos elementos que demonstram minimamente indícios de que o crime tenha sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Assim, entendo improcedente a qualificadora relativa ao inciso IV, do artigo 121, §2º, do Código Penal.

Diante do exposto
, havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para
PRONUNCIAR

o acusado

JUBERLÂNDIO
DINIZ ALVARENGA, já qualificado nos autos, pela prática do
crime previsto no
art. 121, §2°, III (meio cruel), do Código Penal
,
excluindo a qualificadora relativa ao inciso I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima)
, também do art. 121, do mesmo códex”
. (ID 178948372 - Pág. 9/11) – Destaquei.

Como se vê, a
ratio decidendi
exposta a fim de pronunciar o réu como incurso na qualificadora do
meio cruel
é
inexistente
, logo,

não permite a compreensão a respeito de quais são as situações fáticas que, hipoteticamente falando, configurariam a crueldade
, mesmo porque, embora
o juízo
a quo
transcreva
ipsis litteris
a narrativa da denúncia no início de sua decisão, não é sequer possível afirmar que o sentenciante eventualmente adotou,
per relationem
,

os termos da exordial acusatória como razões de decidir, pois, ao cabo do
decisum
, veio justamente a decotar as demais qualificadoras postuladas pelo
Parquet
(motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido), o que certamente significa que não adotou os fundamentos da denúncia como seus.

Esclareça-se que motivação idônea não significa necessariamente um texto extenso e rebuscado, já que
fundamentações sucintas, sem dúvida, podem ser consideradas válidas para respaldar decisões judiciais
,

desde que adequadas ao caso concreto e suficientes para que as partes entendam o que levou o órgão julgador a entregar determinada prestação jurisdicional
– caso contrário, o livre convencimento motivado do magistrado se torna inaceitável arbítrio judicial.

Ademais, não se descura que a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta que
“as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”

(HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014), e tampouco se ignora que, ao expor os
indícios de autoria
que conduziram à pronúncia do réu
propriamente dita
, o MM. Magistrado sentenciante os coteja de forma sóbria e satisfatória, concatenando os elementos informativos angariados na fase policial, como a confissão extrajudicial, com as provas colhidas em juízo, como os depoimentos das testemunhas
Larissa Rocha de Souza
e
Reynaldo Dias de Matos
.

Por outro lado, ainda assim,
não é possível extrair do
decisum,
em toda a sua extensão, qual é o contexto fático e a situação empírica aferidos a partir das provas dos autos que levaram o d. prolator a entender pela possibilidade do emprego de meio cruel no crime e o fizeram remeter a qualificadora ao escrutínio do Júri Popular
, daí porque se apresenta
flagrante a nulidade do provimento jurisdicional monocrático
, uma vez que a deficiente motivação, caso fosse ratificada nesta instância
ad quem
,
poderia inviabilizar até mesmo a formulação dos quesitos aos senhores jurados
, nos termos ditados pelo art. 482, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 482.
O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato
e se o acusado deve ser absolvido.

Parágrafo único.

Os
quesitos
serão redigidos em proposições afirmativas
, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão.
Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação
, do interrogatório e das alegações das partes”.

Deste modo, é
imperativo que a decisão pronúncia delimite no que teria consistido a crueldade que, em tese, envolveu a execução delitiva
, isto é, o que foi que supostamente causou excessivo e desnecessário sofrimento ao ofendido.

Com efeito, na atual fase processual, o Juiz de Direito deve apontar as qualificadoras de modo a não influenciar ou enviesar a percepção dos jurados acerca dos fatos, mas também incumbe ao magistrado indigitar o contexto fático e discriminar minimamente as circunstâncias concretas que ensejam a manutenção da qualificadora e que justificariam o seu eventual reconhecimento pelo Conselho de Sentença,
inclusive para que a acusação tenha a sua atividade delineada pela pronúncia e não possa transformar ao seu bel prazer as razões que levaram à incidência do tipo penal derivado
, surpreendendo assim a defesa em Plenário.

Sobre o tema, colho a lição de
GUILHERME NUCCI
:

“Havia polêmica doutrinária e jurisprudencial acerca do conteúdo dos artigos do libelo, hoje suprimido pela Lei 11.689/2008, que diziam respeito às qualificadoras. Debatia-se se o acusador deveria, sempre, descrever, minuciosamente, o conteúdo das mesmas ou bastaria fazer menção a elas, procedendo-se à sua sustentação e fundamentação em plenário. (...).
Atualmente, deve o magistrado, ao prolatar a pronúncia, aceitando a qualificadora, descrever em que consiste, por exemplo, o motivo fútil, seja ele de simples captação ou complexo
.
O importante é que a acusação tenha a sua atividade em plenário delineada pela decisão de pronúncia e não possa transformar a qualificadora da futilidade a seu bel prazer, em formato diverso do que foi admitido pelo juiz
. Em suma,
as qualificadoras, quando aceitas, precisam ser especificadas no contexto fático, de modo a permitir à defesa uma completa visão do que a aguarda no plenário do Tribunal do Júri, quando o órgão acusatório sustentar a sua tese
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Tribunal do júri. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro : Forense, 2015, p. 142/143) – Destaquei.

Portanto, não tendo o juízo
a quo
delimitado o contexto fático que o levou a manter a qualificadora prevista no art. 121, §2.º, incisos III, do Código Penal, menos ainda indicado as provas que, ao menos em tese, suportariam a possibilidade de tal cenário empírico,
impõe-se reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia e determinar o retorno dos autos à instância de origem
, a fim de que outro
decisum
seja proferido.

Em situação semelhante, não decidiu de maneira diversa este e. Sodalício estadual, conforme se extrai do seguinte precedente:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS
– INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 93, INCISO IX, DACF E 413, § 1º, DO CPP –
DECISÃO DE PRONÚNCIA ANULADA
– PRELIMINAR ACOLHIDA, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL – ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA.
Embora revele mero juízo de admissibilidade, a decisão de pronúncia deve indicar a fundamentação quanto à
existência de indícios suficientes da autoria e
presença das qualificadoras,
em observância aos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 413, §1º, do Código de Processo Penal
.
A ausência de manifestação a respeito dos indícios que sustentaram a admissibilidade das circunstâncias que qualificaram o crime –motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima –, enseja a nulidade da decisão de pronúncia
”.
(N.U 1020160-51.2020.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 11/12/2020) – Destaquei.

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“2.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação
, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
3. Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime,
bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação
”
.

(AgRg no AREsp n. 2.422.604/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023) – Destaquei.

“-
Para a sentença de pronúncia, há que se sopesar as provas, indicando
os indícios da autoria e a demonstração da materialidade do crime, bem como apontar
os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão
, por ausência de fundamentação
”
.

(AgRg no HC n. 819.046/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023) – Grifei.

Pontue-se, por derradeiro, que a
deficiência na fundamentação da decisão impugnada
, no que tange às circunstâncias qualificadoras, revela-se ainda mais evidente a partir dos argumentos lançados pelo juízo
a quo
para afastar o
recurso que dificultou a defesa da vítima
, os quais consistem exclusivamente no seguinte trecho:

“Da mesma forma com relação ao motivo que dificultou a defesa do ofendido, pois não há nos autos elementos que demonstram minimamente indícios de que o crime tenha sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. Assim, entendo improcedente a qualificadora relativa ao inciso IV, do artigo 121, §2º, do Código Penal”
. (ID 178948372 - Pág. 10).

Ora, é cediço que, a teor do Enunciado Orientativo n.º 02 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT,
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes
,

sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Na hipótese, o juízo da instância singela não se desincumbiu do ônus de discriminar os elementos que foram capazes de convencê-lo de que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, tal qual narrada pelo Ministério Público na denúncia, é manifestamente divorciada do acervo probatório, limitando-se a aduzir que
“não há nos autos elementos que demonstram minimamente indícios de que o crime tenha sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido”
, o que causa estranheza.

Isto porque, embora não haja testemunhas oculares do crime ouvidas em juízo, trata-se de qualificadora de natureza objetiva (art. 121, §2.º, IV, CP) e o feito conta com provas técnico-periciais que poderiam eventualmente demonstrar que a vítima esperava o ataque ou jamais teve a sua capacidade de defesa mitigada, de modo que era exigível, por força de regra com assento constitucional, que o magistrado de primeira instância declinasse as razões de seu convencimento, mesmo que de maneira sucinta, até mesmo para viabilizar o duplo grau de jurisdição e evitar a ocorrência de supressão de instância, o que não ocorreu.

Em suma
, não tendo o juízo
a quo
fundamentado minimamente os elementos em que se embasou para admitir a qualificadora do emprego de meio cruel, e sequer apontado a situação fático-empírica que configuraria a crueldade, tampouco exposto de maneira concreta as razões que o levaram a afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, resta forçoso reconhecer a nulidade do
decisum
.

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, a defesa prequestiona a matéria ora debatida e,
muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
de ofício
, reconheço e
DECLARO A NULIDADE

da
decisão de pronúncia
proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1008018-15.2022.8.11.0042, por falta de fundamentação idônea e violação ao preceito contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, por conseguinte,
determino

que outra seja proferida
, dessa vez não apenas delineando os indícios de autoria, mas também delimitando as situações fáticas porventura evidenciadas nas provas dos autos que, em tese, configuram a qualificadora do
emprego de meio cruel
, assim como os elementos que indicariam a manifesta improcedência da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Com isso,
JULGO PREJUDICADOS

os recursos em sentido estrito interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, pela
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
e pela defesa do réu
JUBERLÂNDIO DINIZ ALVARENGA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024